Tribunal: TJDFT
Processo: 0709785-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709785-41.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JUDIVAM BARRETO MARTINS IMPETRANTE: WARLEY SOUSA ARAUJO, SILAS GOMES MENESES FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Silas Gomes Meneses Freitas e Warley Sousa Araújo, em favor de J. B. M., contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que, nos autos da execução no 0001004-37.2018.8.07.0013, manteve a medida socioeducativa de Internação aplicada ao paciente e indeferiu os pedidos de liberação, de substituição por liberdade assistida e de saídas especiais, teste e sistemáticas. Segundo consta dos autos de execução de medida socioeducativa disponíveis no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, julgou-se procedente a representação para atribuir ao paciente o ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, sendo-lhe aplicada a medida socioeducativa de semiliberdade. A medida socioeducativa de semiliberdade foi substituída por internação após reiterado e injustificado descumprimento. Contra essa decisão, foi interposto o Agravo de Instrumento no 0751985-97.2020.8.07.0000, cuja liminar foi indeferida em 10/12/2020. Em sessão de julgamento realizada em 04/03/2021, a Segunda Turma Criminal negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que substituiu a medida socioeducativa de semiliberdade por internação estrita. Em 05/04/2021, a autoridade impetrada proferiu decisão em sede de reavaliação, e manteve a medida de internação aplicada a ao paciente e indeferiu os pedidos de liberação, de substituição por liberdade assistida e de saídas especiais, teste e sistemáticas. Neste habeas corpus, os impetrantes se insurgem contra essa decisão. Alegam que o paciente está internado desde dezembro de 2020, tempo que sustentam ser excessivo. Anotam que o paciente completou 18 anos de idade, que o ambiente no qual ele está inserido não contribui para a sua reabilitação e que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, pois possui todos os elementos subjetivos favoráveis. Aduzem, ainda, que o paciente sofre constrangimento ilegal por estar incomunicável, pois “só teve contato com um advogado particular”, bem como porque “o único meio para comunicação é via Whatsapp”, mas, segundo alegam, “os agentes da Unidade de Internação não respondem sequer as mensagens”. Registram que o paciente possui dois filhos, conforme certidões de nascimento juntadas ao writ, que necessitam de seus cuidados, os quais “estão sob os cuidados da mãe que não possui plenas condições de cuidá-los”. Ressaltam que sua família passa por necessidades, pois seu sustento depende do trabalho do paciente. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para colocar o paciente em liberdade. É o relatório. Busca-se, nesta impetração, a impugnação de decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que manteve a medida socioeducativa de Internação aplicada ao paciente e indeferiu os pedidos de liberação, de substituição por liberdade assistida e de saídas especiais, teste e sistemáticas. O writ não merece ser admitido. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada à orientação do Supremo Tribunal Federal, vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Por oportuno, julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “[...] 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. [...]” (HC 164091 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2019 PUBLIC 06-02-2019) “[...] 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. [...]” (HC 162141 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 12-12-2018 PUBLIC 13-12-2018) “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. CERTIDÃO DE PRIMARIEDADE DO ORA AGRAVANTE. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. DEBATE DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indefere liminarmente o writ, substitutivo de revisão criminal. 2. Alega o agravante a existência de fato novo, consistente no fato de que a defesa conta com prova inequívoca de sua primariedade, circunstância que não teria sido observada nem na ocasião da prolação da sentença condenatória, nem do julgamento da apelação defensiva, tampouco do Habeas Corpus n. 447.670/SP, impetrado neste Superior Tribunal. 3. A ocorrência de fato novo desafia a ação de revisão criminal, até porque a matéria não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sendo incabível o conhecimento originário da questão por este Superior Tribunal. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 481.415/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO A BANCO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO TENTADOS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. MEROS ATOS PREPARATÓRIOS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. [...] 5. Na hipótese, houve condenação em primeiro grau, após amplo exame das provas, com confirmação da decisão pelo Tribunal a quo, sobrevindo o trânsito em julgado. Dessa forma, o acolhimento das alegações do embargante, na forma como elaboradas, mostra-se inviável, uma vez que transmutaria o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal, sendo de se acrescer que, fazendo-o, esta Corte ainda estaria a usurpar a competência do Tribunal Estadual, a quem competiria o julgamento da ação revisional. 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 433.159/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 08/05/2018) Este Tribunal também adota o posicionamento emanado pelas Cortes Superiores: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXECUÇÃO PENAL. MANDADO DE PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E NULIDADE PROCESSUAL POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Na linha do posicionamento que vem sendo adotado pelos tribunais superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. 2. Da decisão da VEP, determinando a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena, cabe o recurso de agravo previsto no art. 197, da LEP, não se admitindo o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio em nítida supressão de instância. 3. Habeas Corpus não conhecido.” (Acórdão n.1166867, 07047048220198070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no PJe: 29/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS E DE PENA PECUNIÁRIA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PRÓPRIO INADMITIDO PELA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus é o meio jurídico da defesa e proteção das liberdades sob ameaças ou violações de direitos, razão de não admitir a análise aprofundada de elementos probatórios necessários para se apreciar pedidos como os de gratuidade de justiça, isenção de pena pecuniária e de custas, matérias atinentes a outros procedimentos, os da Execução Penal que, se não forem atendidos segundo o entendimento da Defesa, desafiam o recurso de Agravo. 2. Ordem não conhecida.” (Acórdão n.1150105, 07001709520198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 08/02/2019, Publicado no PJe: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUMPRIMENTO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO APLICÁVEL. MATÉRIA A SER DEBATIDA EM RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus tem por objetivo coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, não se prestando, entretanto, à discussão aprofundada de mérito ou à análise de matéria abarcada por recurso próprio, inclusive o agravo em execução, pois seus estreitos limites não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. Habeas corpus não conhecido.” (Acórdão n.1145803, 07203974320188070000, Relator: CRUZ MACEDO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 24/01/2019, Publicado no PJe: 01/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EXECUÇÃO DA PENA - NEGATIVA DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME - RECURSO DE AGRAVO - ADEQUAÇÃO. HABEAS CORPUS - INADMISSÃO - INOCORRÊNCIA, ADEMAIS, DE ILEGALIDADE MANIFESTA NO COMANDO JUDICIAL. 1. A ação de habeas corpus não se afigura apropriada para se indispor contra comando do juízo da Vara de Execuções Penais, envolvendo negativa de pedido de progressão de regime, máxime se a legislação respectiva preconiza a via do agravo como adequada a esse mister. Precedentes. 2. É certo que, nos termos de abalizado entendimento jurisprudencial, a via do habeas corpus, de tramitação expedita, poderia se qualificar como adequada desde que o comando do juízo encerrasse (o que não é o caso) ilegalidade manifesta, vislumbrada de plano, sem a necessidade de incursão nas questões de fato. 3. Ordem inadmitida.” (Acórdão n.1140820, 07182175420188070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/11/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, verifica-se que os impetrantes formularam o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal, contra a qual cabe recurso próprio, conforme previsão contida no artigo 198 da Lei no 8.069/1990 e artigo 1.015, inciso XIII, do Código de Processo Civil, de modo que não merece ser admitido. Assim, constatado o nítido objetivo de utilização deste habeas corpus como substitutivo ao recurso de agravo, deve o writ ser inadmitido. Vale salientar, a propósito, que, em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico, observou-se que a decisão impugnada foi proferida na data de ontem, em 05/04/2021, estando dentro do prazo recursal, não sendo possível apreciar a questão em sede de habeas corpus. Dessa forma, o presente habeas corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Ressalte-se não se evidenciar constrangimento ilegal manifesto a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que, em uma análise perfunctória, a decisão impugnada não padece de ilegalidade, já que manteve a medida socioedutiva de internação pelo exíguo tempo de cumprimento da medida, já que o paciente “encontra-se acautelado há 7 meses e 24 dias - computados os períodos de internação-sanção -, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas”, bem como porque “já fora oportunizada ao jovem a possibilidade de cumprimento de medida socioeducativa menos gravosa, a qual não fora adimplida por mero descompromisso com a imposição judicial”, tendo em vista que, durante o cumprimento da medida socioeducativa, totalizou oito evasões do Sistema de Unidades Socioeducativas. Assim, ausente ilegalidade manifesta na decisão impugnada, não se admite o exame da questão em sede de habeas corpus, devendo o tema ser apreciado em recurso próprio e em juízo de cognição amplo. O habeas corpus também não merece ser admitido quanto à alegação de incomunicabilidade do paciente, uma vez que eventual ato coator não advém de autoridade judicial de 1o Grau, de modo que esta Corte de Justiça não detém competência para tal exame, pois, nos termos do inciso III do artigo 27 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais “processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau [...]”, de modo que a ausência de decisão proferida sobre a matéria por Magistrado de 1o Instância não autoriza a apreciação da matéria por este 2o Grau de Jurisdição, sob pena de supressão de instância. Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, indefiro liminarmente a petição inicial. Retifique-se a autoridade impetrada para fazer constar o Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 6 de abril de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador